Tribunal: TJDFT
Processo: 0018918-84.2013.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018918-84.2013.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M B A ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO REPETITIVO N. 1.340.553/RS. TEMAS REPETITIVOS N. 566 A 571. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não encontrado o devedor, ou seus bens passíveis de penhora, o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual, não havendo manifestação da Fazenda Pública, o feito será arquivado, hipótese em que a prescrição intercorrente começará a fluir, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980). 2. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito e do respectivo prazo prescricional terá início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sendo dever do magistrado declarar a ocorrência da suspensão da execução, conforme determina o item 4.1 do REsp n° 1.340.553/RS. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 40 da Lei no 6.830/1980, sustentando a ausência de prescrição intercorrente in casu, ao argumento de que a paralisação do processo por mais de 3 (três) anos teria ocorrido por culpa exclusiva do Poder Judiciário, porquanto o pedido de diligência realizado pelo insurgente em 2015 só teria sido apreciado em 2018, razão pela qual seria aplicável o enunciado 106 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao 40 da Lei no 6.830/1980. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Conforme se verifica da leitura dos autos, o juiz a quo determinou a penhora de ativos junto ao Sistema Bacenjud em 13/02/2015, tendo a Procuradoria do Distrito Federal sido intimada acerca da diligência infrutífera na data de 13/03/2015, conforme ID 54672109 (página 14). Em 06/04/2015, o apelante requereu a realização de pesquisa via Infojud. Embora o pedido tenha sido analisado somente em 20/11/2018, o resultado, mais uma vez, foi infrutífero (ID 54672109 página 22 e 23). Portanto, reputa-se que o prazo anual de suspensão da Execução Fiscal teve início em 13/02/2015, quando a Fazenda Pública teve ciência inequívoca a respeito da inexistência de bens penhoráveis. Assim, transcorrido 1 (um) ano da suspensão do feito, que ocorreu em 2016, iniciou-se a contagem do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que se findou no ano de 2021. Repito e friso que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito e do respectivo prazo prescricional terá início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sendo dever do magistrado declarar a ocorrência da suspensão da execução, conforme determina o item 4.1 do REsp n° 1.340.553/RS (ID 56801712 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024